Tribunal: TJMT
Processo: 1027830-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027830-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVADO), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS DA NOVAÇÃO SOBRE COOBRIGADOS. ANULAÇÃO POSTERIOR DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a extinção da execução em relação à devedora principal, Atlas Agroindustrial LTDA, e restringiu a cobrança dos coobrigados ao valor que excedesse o montante novado no plano de recuperação judicial.

O Exequente/Agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar a limitação imposta à cobrança dos coobrigados e permitir a continuidade da execução integral do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida perdeu o objeto diante da anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial, especialmente no que tange à novação da dívida; e (ii) determinar se a execução deve permanecer suspensa em relação à devedora principal até a definição da natureza do crédito no processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial afastou a novação da dívida prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005, permitindo ao credor buscar a integralidade do crédito em relação aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1o, da mesma lei.

A suspensão da execução em relação à devedora principal se justifica pela necessidade de aguardar a definição da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) no processo de recuperação judicial, evitando decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial excluiu a novação da dívida e permite ao credor executar a integralidade do crédito em relação aos coobrigados.

A execução deve permanecer suspensa em relação à devedora principal até a definição da natureza do crédito no processo de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, na execução de n. 0003803-31.2013.8.11.0041, promovida pelo Agravante em face de
ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO
e
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
.

O Agravante sustenta que, ao contrário do que foi estabelecido pela decisão recorrida, não há como extinguir a execução de origem quanto à executada Atlas, pois no processo de recuperação judicial desta empresa (1022365-90.2021.8.11.0041) está sendo discutido o caráter do crédito perseguido pelo Agravante (concursal ou extraconcursal).

Relata que no mencionado feito está pendente de análise o recurso de apelação do Agravante, no qual aborda o caráter extraconcursal do crédito ora executado, que não foi reconhecido pelo Juízo Universal.

Além disso, aduz que não se pode limitar o crédito do Banco em face dos coobrigados, podendo o Agravante executar os mesmos e não apenas no valor de sobejar aquele sujeito á recuperação judicial.

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar que a execução de origem fique suspensa até o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Agravante nos autos da recuperação judicial (1022365-90.2021.8.11.0041).

No mérito, requer o provimento do recurso para:

I) determinar que a execução em face da empresa Atlas fique suspensa até a decisão final nos autos 1022365-90.2021.8.11.0041, da recuperação extrajudicial, onde se discute a submissão da operação n°16/79979-8 (ex 20/00482-6) aos efeitos da RJ; e

II) reconhecer que o Banco pode buscar todo o seu crédito, consubstanciado na operação n°16/79979-8 (ex 20/00482-6), em face dos coobrigados e não apenas aquilo que sobejar o valor sujeito à recuperação extrajudicial.

O pedido liminar foi deferido (id. 244216175).

Contrarrazões pelo desprovimento recurso acostadas em id. 249941181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que a Execução de origem fique suspensa quanto à agravada Atlas, bem como, para afastar a determinação de que o crédito perseguido em relação aos coobrigados seja apenas aquele que sobejar o valor novado pela Devedora principal no âmbito da Recuperação Judicial.

Na origem, verifica-se que o Exequente/Agravante ajuizou a ação executiva ante ao inadimplemento dos Devedores referente à Nota de Crédito Comercial n. 2000482-6, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

A devedora principal (Atlas) comunicou no feito o deferimento do seu processamento de recuperação judicial nos autos de n. 1022365-90.2021.8.11.0041 (id. 71272222 – feito de origem) e, posteriormente, informou que houve a homologação do seu Plano de Recuperação Judicial (id. 116440029 – processo de primeiro grau).

O Exequente/Agravante argumenta que o crédito executado já é objeto de análise acerca de sua submissão ou não aos efeitos da Recuperação Judicial no respectivo processo de soerguimento (1022365-90.2021.8.11.0041), tanto que interpôs Recurso de Apelação, questionando tal ponto, em face da sentença que homologou o plano recuperacional.

Compulsando os autos de primeiro grau (n. 0003803-31.2013.8.11.0041) observo que o Juízo
a quo
embasou a decisão agravada na sentença que homologou o plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, tendo assim consignado:

(...). Analisando os autos, tem-se como incontroverso que as partes executadas estão em Recuperação Judicial, como se infere da decisão homologatória constante do id. 116440038, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da demanda de Recuperação Extrajudicial sob no 1022365-90.2021.811.0041.

Ocorre que, ainda que a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, isso não impede que a parte credora prossiga na satisfação do crédito, tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados e avalistas.

Assim, o crédito da parte Exequente deve se submeter às regras da recuperação porque a esta se sujeita e nela deve-se operar a devida habilitação.

Nesse sentido, estender os efeitos da novação aos coobrigados e avalistas, viola o disposto no art. 49, §1° da Lei 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art.
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).”.
Grifei.

Posto isso, a fim de evitar pagamento em duplicidade, a execução deverá prosseguir na satisfação do crédito, apenas sobre o valor que a parte exequente sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Intime-se a parte Exequente para atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. (...).
– sic – id. 163204228 (autos de primeiro grau).

Ou seja, o Magistrado fundamentou a decisão recorrida na homologação do plano recuperancional e seus efeitos, em especial a novação da dívida em relação à Recuperanda prevista no artigo 59, caput, da Lei 11.101/05.

Entretanto, em consulta ao processo de Recuperação Judicial de n. 1022365-90.2021.8.11.0041, observa-se que foi proferido acordão pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
anulando a sentença emanada no feito em 12/11/2024
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2o do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI no 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO –

RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICADOS.
Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2o do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento. Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela recuperanda e alguns credores, em detrimento dos demais. (N.U 1022365-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

Assim, entendo que a pretensão relativa a afastar a determinação de que a execução ocorra apenas sobre o crédito que excedesse ao valor novado no âmbito da Recuperação Judicial
perdeu o objeto
, eis que não há mais novação, diante da anulação da sentença que homologou o plano recuperacional, podendo o Credor executar a integralidade do crédito.

A decisão recorrida,
especificamente quanto a esta parte também perde seu objeto
, eis que embasada na dita novação que ocorrera com a homologação do plano, a qual por ora foi anulada.

Não obstante, com a anulação da aludida sentença ainda subsiste a discussão no processo recuperacional se o crédito perseguido pelo Recorrente de fato se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Diante desse contexto, conforme me manifestei em sede de antecipação de tutela (id. 244216175), mostra-se prudente a suspensão da execução especificamente quanto à executada Atlas, ao menos até ulterior deliberação a ser proferida nos autos da Recuperação Judicial, evitando-se decisões judiciais conflitantes acerca do mesmo crédito.

Ademais, tal providência é adequada porque há controvérsia relevante se o crédito se enquadra como concursal ou extraconcursal, pois embasado em Nota de Crédito Comercial garantida por cessão de direitos creditórios (id. 58133711 – págs. 34/40 – autos de origem), o que
em tese
o tornaria extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05.

Inclusive, consoante à jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça “
nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de "recebíveis") utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da "operação garantida" não se submetem à recuperação judicial. (AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022).

Dessa forma, dentro dos limites da pretensão recursal, evitando-se eventual decisão
“ultra petita” ou “extra petita”
por parte desta Câmara, a decisão recorrida deve ser reformada apenas quanto a este ponto, para que a execução permaneça suspensa em relação à Recuperanda, sem prejuízo na continuidade quanto aos demais coobrigados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a suspensão da execução em relação à devedora Atlas Agroindustrial LTDA, até a definição da natureza do crédito perante os autos da Recuperação Judicial n.
1022365-90.2021.8.11.0041.

No mais,
JULGO PREJUDICADO
em parte o recurso no tocante ao pleito de afastamento da limitação da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025